Tribunal: STF
Processo: ARE 1402368
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Suprema Corte que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, ao fundamento de que ausente demonstração da repercussão geral da matéria versada no apelo extremo.



    A parte agravante afirma efetivamente demonstrada a repercussão geral da controvérsia na petição do recurso extraordinário. Sustenta que “o recurso extraordinário trouxe fundamentação adequada e pertinente para demonstração da repercussão geral da matéria constitucional, inclusive em tópico específico”.



    Intimada, a parte agravada requereu o desprovimento do agravo.



    É o relatório.



    Decido.



    De fato, verifico que, diversamente do que asseverei na decisão monocrática denegatória de seguimento, a parte agravante se desincumbiu do ônus processual de demonstração da existência de repercussão geral da controvérsia posta no apelo extremo (e-doc. 12, fls. 03-5).



    Não obstante, a matéria versada no recurso extraordinário, relativa à possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência para concessão de aposentadoria especial, bem como ao reconhecimento à paridade e à integralidade do benefício à luz das Emendas Constitucionais nºs 41 e 47, diz com os Temas nºs 942 e 1019 da Repercussão Geral, verbis:



    Tema nº 942: Possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada.



    Tema 1019:  Direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter, independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade.



    O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)



    I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;“.



    Ante o exposto, torno sem efeito a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental e determino a devolução do feito à origem, para que se adotem, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente